Tribunal: TJMT
Processo: 1023390-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023390-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 544.244.531-20 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS [INTERNACIONAL E INTERESTADUAL] E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [INTERNACIONAL E INTERESTADUAL] - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA - JUS À PRISÃO DOMICILIAR POR TER FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS -
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- HOMEM - ÚNICO RESPONSÁVEL - FILHO COM ATÉ 12 (DOZE) ANOS DE IDADE INCOMPLETOS - NÃO COMPROVAÇÃO - PREMISSA DO STJ - IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR - MEDIDAS CAUTELARES -
ATO CONSTRITIVO PROFERIDO POR JUÍZO FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL

- ARESTO DO TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A prisão domiciliar pode ser concedida ao homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (STJ, HC nº 479.811/PR; STJ, RHC 132.628/RJ; TJMT, HC NU 1019219-67.2021.8.11.0000).

“Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido

[...].”
(STJ, HC 440.557/RO
)

Se o ato constritivo foi proferido por Juízo Federal [7ª Vara Federal de Mato Grosso], este e. Tribunal de Justiça não possui competência para analisar eventual substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (TJMT, HC 99062/2011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023390-67.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO

PACIENTE(S): EDVALDO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDVALDO PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal
(SEEU 2000050-82.2020.8.11.0042), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena [provisória] por tráfico de drogas [internacional e interestadual] e associação para o tráfico [internacional e interestadual] a 13 (treze), 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado
- art. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, I e V, todos da Lei nº 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br).

O impetrante sustenta ser o paciente pai de
“
Murilo Vinício Barcelo da Silva, nascido em 08/07/2008, Thalyta Barcelo da Silva, nascida em 26/12/2010 e Luiz Henrique Barcelo da Silva, nascido em 15/03/2007 e sua esposa, Elizabeth Barcelo Borges, está debilitada, sofrendo problemas de saúde que a impedem de prover os cuidados necessários que os menores merecem”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão em domiciliar ou substituída por medidas cautelares alternativas

(ID 113979451), com documentos (ID 113979452/ID 113979462).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva, em plantão judiciário (ID 113987953).

O Juízo singular prestou informações

(ID 116567979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Paciente cumprindo pena em regime fechado - Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes - pedido de prisão domiciliar - Alegação de que o Paciente é o único responsável pelo cuidado de criança - impossibilidade - não demonstrada a excepcionalidade da medida - Embora a esposa do Paciente se encontre em grave situação de saúde, as crianças estão sendo bem cuidadas por parentes - Pelo conhecimento e denegação da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 118267483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
18.12.2019
, o Juízo da 7ª Vara Federal de Mato Grosso condenou o paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 13 (treze), 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e negou o direito de recorrer em liberdade nestes termos:

“[...]O fumus comissi delicti resulta claro nos próprios termos da sentença, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, custeio/financiamento para o tráfico e associação para o tráfico.

O periculum libertatis também está presente, eis que ainda persistem os fundamentos da prisão preventiva. WAGNER WELBER SLOMINSKI além de possuir condenações outras, inclusive por tráfico de drogas, continua em lugar incerto ou não sabido, furtando-se, assim, à aplicação da Lei Penal. Também ELIEZER ANTÔNIO DE ARAÚJO possui outras condenações por crimes contra o patrimônio. Ademais, o réu foi condenado nos presentes autos pela prática do delito de custeio/financiamento ao tráfico e associação para o tráfico. Já EDVALDO PEREIRA DA SILVA e VALDIR GALLEGO JUNIOR foram condenados por tráfico ilícito de entorpecentes e por associação para o tráfico. Ficou devidamente comprovada nos autos a atuação intensa dos réus ELIEZER ANTÔNIO DE ARAÚJO, EDVALDO PEREIRA DA SILVA e VALDIR GALLEGO JUNIOR na organização criminosa. As diversas transações bancárias entre as contas dos condenados ELIEZER ANTÔNIO DE ARAÚJO e EDVALDO PEREIRA DA SILVA e dos corréus, identificadas nos dados colhidos através da quebra de sigilo bancário e fiscal, serviram de prova à associação criminosa e deverão ser analisadas com mais profundidade nos autos do IPL nº. 1002392-62.2018.4.01.3600, em que se apuram os delitos de lavagem de capitais. Comprovada, ainda, a participação de VALDIR GALLEGO JUNIOR como intermediador nas aquisições de caminhões para a organização. Os elementos probatórios inseridos nos autos do presente processo evidenciam o risco concreto de que soltos os réus tornem a delinquir. Não fosse o suficiente, a própria gravidade concreta das condutas pelos quais os réus foram condenados e a periculosidade da Organização Criminosa, recomendam a manutenção da constrição. O potencial de lesão à saúde pública, quantificado na dosagem das penas, supera gravemente o contexto normal do tipo de tráfico de drogas ou do custeio/financiamento para o tráfico, tendo em vista que o volume de entorpecente apreendido, quase quatro toneladas de cocaína, poderia atingir uma quantidade incomensurável de pessoas.

INDEFIRO o recurso em liberdade, quanto aos réus WAGNER WELBER SLOMINSKI, EDVALDO PEREIRA DA SILVA, VALDIR GALLEGO JUNIOR, ELIEZER ANTÔNIO DE ARAÚJO e SILVANO SILVA JUNIOR por entender que ainda persistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da aplicação da lei penal, quanto ao primeiro, e a garantia da ordem pública e a gravidade concreta dos delitos pelos quais condenados, confirmada pela quantidade exorbitante de cocaína traficada, quanto a todos os condenados [...]
.”
(Paulo Cézar Alves Sodré, juiz Federal – SEEU 2000050-82.2020.8.11.0042)

Em 10.12.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de prisão domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...] In casu, além do apenado possuir condenação pela prática de crime hediondo (tráfico de drogas), não foi comprovada a imprescindibilidade do apenado nos cuidados para com os filhos, circunstância esta indispensável à concessão da benesse, como se vê da recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado: [...]

Na presente hipótese, o laudo psicossocial, acostado à mov. 98.1, além de expor a atual condição dos infantes, apresentou as seguintes conclusões: [...]

Como se vê, embora os cuidados do pai sejam relevantes ao crescimento de qualquer criança, no caso versado, foi constatado que os infantes possuem familiares tanto nesta Comarca quanto em outra cidade, os quais poderão promover os cuidados necessários até que a concessão da progressão de regime ao penitente, já que não constatados quaisquer indícios de vulnerabilidade socioeconômica que os descreditem de tal função.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes - quando se tratar de doença grave - ou ainda, ante a inconteste comprovação de ser o apenado o único vínculo existente aos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não ocorre na presente hipótese.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando EDVALDO PEREIRA DA SILVA.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 113979456)

Pois bem.

O paciente comprovou ser pai de
Luiz Henrique Barcelo da Silva, de 15 (quinze) anos de idade (ID 113979453), Murilo Vinício Barcelo da Silva, de 13 (treze) anos de idade (ID 113979453), e Thalyta Barcelo da Silva, de 11 (onze) anos de idade (ID 113979453).

A impetração está instruída com documentos, dos quais infere-se que a esposa do paciente [Elizabeth Barcelo Borges] foi submetida a cirurgia para
“troca de prótese aórtica por prótese mecânica On-X 23A + ampliação anelaortic pela técnica de Manoughian”,
em 30.12.2020 (ID 113979453), além de uma declaração emitida pelo Hospital Santa Helena, em 22.9.2021, no sentido de que ela se encontrava internada, desde o dia 21.9.2021,
“sem previsão de alta”
(ID 113979454).

Todavia, a equipe multiprofissional, formada pela assistente social Francislene Santos Vilela Pinto [CRESS/MT 1603] e a psicóloga Thayz Helena Gahyva Bezerra [CRP/MT 00738], realizaram
“laudo técnico acerca das condições atuais dos infantes, filhos do reeducando”
, em 22.11.2021,

e consignaram que os 3 (três) filhos do paciente
“se encontram na residência destes, sob os cuidados da senhora Vandressa Aparecida da Silva Brito”
[
“ex-cunhada da senhora Elizabeth Barcelos da Silva”
]
, visto que a esposa do reeducando se encontra hospitalizada desde o dia 08/11/2021, no Hospital Santa Helena de Cuiabá/MT”; “os filhos do reeducando não estão frequentando estabelecimento escolar, mesmo estando matriculados, pois segundo informações colhidas a família optou por não encaminhá-los, com intuito de precaução de não contaminação pelo COVID 19, diante da fragilidade do estado de saúde da genitora destes, bem como por não ter quem os conduza até as escolas”;

“o reeducando possui familiares (mãe e quatro irmãos) residentes na Reserva do Cabaçal/MT e a senhora Elizabeth Barcelos da Silva tem familiares (mãe, padrasto e quatro irmãos), sendo que neste município residem a genitora, o padrasto e duas irmãs”
(ID 113979455 ).

No caso, a única adolescente com idade inferior a 12 (doze) anos estava sob os cuidados de pessoa responsável [Vandressa Aparecida da Silva Brito], durante período de internação de sua mãe Elizabeth Barcelo Borges, a qual possui familiares [“
genitora, padrasto e duas irmãs”
]
,
que residem nesta cidade de Cuiabá/MT.

A prisão domiciliar pode ser concedida ao homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (STJ, HC nº 479.811/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2019; STJ, RHC 132.628/RJ - Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 26.10.2020; TJMT, HC NU 1019219-67.2021.8.11.0000- Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021).

Destaca-se a seguinte premissa do c. STJ:

“Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido

(HC n. 492.141/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).”
(HC 440.557/RO – Relator:
Min. Antônio Saldanha Palheiro – 10.2.2020)

Registre-se que a execução provisória de pena decorre de condenação por tráfico de drogas [transnacional e interestadual] e associação para o tráfico [transnacional e interestadual], formada por 14 (catorze) agentes; houve apreensões de
“quase 4 (quatro) toneladas de cocaína, em oito ocasiões distintas, nos municípios de Santa Bárbarad’Oeste e Barretos, no Estado de São Paulo, e Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Bugres e Alto Araguaia, deste Estado de Mato Grosso”;

o paciente foi apontado como uma das lideranças do grupo criminoso, que utilizava aeronaves para o transporte de drogas advindas da Bolívia, que eram armazenadas em fazendas e distribuídas em caminhões,
“em meio a cargas licitas, a fim de seguir para os mercados consumidores, notadamente a região sudeste do pais e Europa”
(SEEU 2000050-82.2020.8.11.0042).

Conforme destacado pelo Juízo da Execução penal,
“a análise individual da hipótese em tela revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 113979456)

Nesse quadro, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

No tocante às medidas cautelares, o ato constritivo foi proferido por Juízo Federal [7ª Vara Federal de Mato Grosso], de modo que este Tribunal de Justiça não possui competência para analisar eventual substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas (TJMT, HC 99062/2011 – Terceira Câmara Criminal – 8.11.2011).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022